Tribunal: STF
Processo: AI 716186
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA REFLEXA.
   REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
1.      Controvérsia decidida à luz de legislações
   infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
2.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso
   extraordinário. Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.